Tribunal: TJBA
Processo: 0502600-35.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502600-35.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRIMONIAL MERRETT DE SOUZA LTDA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI, ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES, REGINALDO DE JESUS SANTOS, VICTOR HUGO COSTA DOS SANTOS DE SANTANA, VANIA LUCIA DO CARMO, MARCIA ISIS FERRAZ DE SOUZA

APELADO: AG PEDREIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO, CINTIA AZEVEDO HORA SANCHES, RAFAEL SALLES DOREA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. VENDA DO IMÓVEL AO SEGUNDO RÉU NA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRETAGEM. CONTRATO VÁLIDO. PAGAMENTO DO VALOR DA CORRETAGEM DEVIDO. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA E DA VALIDADE DO CONTRATO SUBJACENTE ENTRE A APELANTE E SEGUNDO RÉU. APELO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 722 do Código Civil, “pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas”.

2. A análise dos autos revela incontroversa a existência de contrato de corretagem celebrado entre a empresa apelante e a empresa apelada, em 13/06/2013, com o fim de promover a venda do imóvel caracterizado como Condomínio Residencial Paradiso, contendo 19 unidades autônomas, numeradas de 01 a 19. Igualmente, restou demonstrada a existência do pacto celebrado entre a apelante e o segundo réu, constando como objeto o citado empreendimento, conforme escritura pública de compra e venda do imóvel datada de 04/06/2013, e devidamente registrada em 27/06/2013.

3. Do cotejo entre as provas adunadas aos autos e observando as datas das tratativas não impugnadas pelas partes, e corroboradas documentalmente, vê-se que a sentença alcançou a única e possível conclusão: houve a contratação de comissão de corretagem entre apelante e apelado e este atingiu o objeto de tal tratativa ao promover a compra e venda do imóvel identificado entre a apelante e o segundo réu, fazendo jus, por isso, ao pagamento acordado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0502600-35.2015.8.05.0150
, em que figura como apelante
AG PEDREIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA.
e apelado
PATRIMONIAL MERRETT DE SOUZA LTDA e outros

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria